Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727875-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A RECORRIDOS: MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN, TATIANA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. REAPRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCEDIMENTO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE TODOS OS REQUISITOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. 2. Tratando-se o contrato de alienação fiduciária de procedimento complexo, não é cabível o reconhecimento de sua formalização apenas com fundamento na assinatura de uma das partes e sem anuência dos demais interessados. 3. A devolução em dobro do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor. 4. Em relação aos danos morais, é certa a existência de aborrecimentos ao autor diante da existência de fraude na contratação de empréstimos bancários, contudo, não existem elementos nos autos a demonstrar ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, não sendo, pois, passível de indenização a título de danos morais. 5. Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes para dar parcial provimento ao recurso de Apelação. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 408 do CPC, ao argumento de que os contratos teriam sido declarados nulos de forma errônea, tendo em vista que se encontram assinados, não tendo as assinaturas sido questionadas; c) artigo 492 do CPC, porquanto entende ter ocorrido julgamento extra petita, porque o órgão julgador teria reconhecido a nulidade dos contratos em face de uma suposta ausência de assinaturas do terceiro interveniente, da vendedora e da instituição financeira recorrente, desviando-se do pedido inicial, o que teria ensejado ofensa ao princípio da adstrição ou congruência; e d) artigo 166 do Código Civil, asseverando que deveriam prevalecer os contratos de número 9010646 e 9010398, por se tratar de negócios jurídicos perfeitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 408 do CPC e 166 do CC, uma vez que o órgão julgador decidiu: “Não havendo assinatura de terceiros no contrato, não há como se reconhecer a possibilidade de transferência de valores diretamente a outras pessoas, haja vista a ausência de autorização expressa para tanto. Assim, apesar do entendimento anteriormente exarado, não é possível reconhecer o recibo juntado aos autos como prova de pagamento dos valores referentes aos contratos objetos dos autos. O citado comprovante de pagamento não demonstra que o valor foi transferido pelo Banco Bradesco, mas apenas evidencia a transferência realizada pela CEC EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO para o Banco Itaú S/A. A se considerar que vários imóveis deveriam ser negociados em valores semelhantes, o referido documento, por não possuir qualquer vinculação com os adquirentes ou com o Banco Bradesco, não é apto da demonstrar a efetiva realização de transferência de valores relacionadas aos contratos objetos dos autos (...). Os valores foram entregues ao mutuário, tampouco pagos à vendedora do imóvel. (...). O réu, ora embargado, não conseguiu demonstrar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, comprovando a efetiva realização da transação com o pagamento de valores. Assim, não se desincumbiu o réu, ora embargado, de seu ônus probatório de demonstrar a regularidade das contratações” (ID 52304907). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do apelo em relação à indigitada contrariedade ao artigo 492 do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado: “o pedido de declaração de nulidade foi analisado com fundamento em todos os argumentos apresentados pelas partes, não apenas na ausência de assinatura do contrato. Ainda (...) o pleito autoral constante da petição inicial é no sentido de que seja declarado nulo os contratos de financiamento imobiliário de nso. 9010646 e 9010398 do banco Bradesco, bem como a inexigibilidade de qualquer obrigação financeira ou débitos decorrentes destes contratos. Nesse sentido, o provimento do recurso se deu nos termos do pedido formulado pela parte embargada, não havendo qualquer obscuridade no decisum” (ID 55858249). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027